Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013624-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (EMBARGANTE), COMERCIO DE SORVETES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 17.138.537/0001-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CODEVEDORES DE EMPRESA AGRACIADA PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DISPENSA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS TERIA SIDO DELIBERADA E APROVADA PELA ASSEMBLEIA DE GERAL DE CREDORES – DELIBERAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ESTRITA À PARTE RECUPERANDA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 59, CAPUT, ALÉM DO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ – CASSAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DELIBERAÇÃO ANTERIOR ANACRÔNICA E SUPERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013624-19.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 189451674, a parte embargante aduz, em síntese, a
“ausência de análise dos fatos elencados no deslinde da ação executória e ação de recuperação judicial”
, havendo
“possibilidade de suspensão das demandas em face dos sócios e avalistas”
(sic), consoante premissa que teria sido firmado no plano de recuperação judicial.

Asseveram que
“resta evidente o direito dos Embargante em buscar a suspensão do prosseguimento da demanda executória, uma vez que o crédito discutido, além de encontrar-se submetido ao regime concursal de credores, HÁ PREVISÃO nas condições do Plano de Recuperação Judicial já deliberado pela comunidade de credores, de supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas e ainda quanto a possiblidade de suspensão e extinção da demanda, uma vez que o credor receberá nos termos proposto pelo Plano de Recuperação Judicial e seu crédito ensejará o fenômeno da novação e ainda, confere-se a observância ao PRJ Aditivo apresentado durante o Conclave Assemblear e votado favoravelmente pelo Embargado para que fosse condicionado a suspensão dos atos de constrição até a homologação do PRJ, vez que após a decisão homologatória, os títulos que embasaram o crédito discutido na ação originária serão novados”
(sic).

Pedem que
“seja recebido o presente aclaratórios, no mérito, seja corrigido o vício apontado, aproveitando ainda o ensejo para prequestionar toda a matéria constitucional e infraconstitucional alegada”
(sic)

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 190262162, aduzindo, em síntese, a correção do julgado questionado, postulando, ao final, a rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CODEVEDORES DE EMPRESA AGRACIADA PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DISPENSA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS TERIA SIDO DELIBERADA E APROVADA PELA ASSEMBLEIA DE GERAL DE CREDORES – DELIBERAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ESTRITA À PARTE RECUPERANDA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 59,
CAPUT
, ALÉM DO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ – CASSAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DELIBERAÇÃO ANTERIOR ANACRÔNICA E SUPERADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos autos da execução extrajudicial número 0006400-10.2015.8.11.0006, verifica-se que teria sido proposta a suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré. Da literalidade do que consta no aditivo não há como estender a mencionada suspensão em favor da agravante Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e da empresa Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda., os quais não integram o mencionado Grupo beneficiado pela recuperação judicial, não podendo, deste modo, serem beneficiados com a suspensão somente deliberada em favor do mencionado grupo.

Caso fosse mesmo o caso, a deliberação para suspensão das ações e execuções contra os codevedores solidários deveria estar expressa na mencionada disposição, não cabendo interpretação diversa da estrita literalidade da referida benesse de suspensão ao mencionado Grupo Jacaré, mormente porque a Lei n° 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas, conforme disposição em seu art. 59,
caput
, além de que o art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
. Corroborando o apontamento acima, a Súmula 581 do STJ preleciona que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Ao analisar os autos da recuperação judicial número 1002456-41.2019.8.11.0006, observa-se existente decisão que faz expressa menção ao agravo de instrumento número 1016703-40.2022.8.11.0000 que cassou a decisão que teria homologado o plano de recuperação judicial, determinando a apresentação de novo plano de recuperação judicial, estando, portanto, anacrônica e superada a anterior proposta e deliberação de suspensão de todas as ações e execuções do Grupo Jacaré.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que, conforme destaques da ementa do julgado acima, consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023